Tribunal: CARF
Processo: 10073.721893/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n. 8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação indevida, mostrando­se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos que sabia não serem líquidos e certos.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721893/2015-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.519 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
BR MATOZINHOS FUNDICOES LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89,
§10 DA LEI 8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da
compensação indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da
utilização créditos que sabia não serem líquidos e certos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial do contribuinte, e no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes, Maurício Nogueira Righetti, Mário
Pereira de Pinho Filho, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Henrique de Oliveira.
Manifestou intenção de fazer declaração de voto o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721893/2015-15
Fl. 7543
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721893/2015-15

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de Contribuições Previdenciárias
decorrentes de compensação indevida e multa isolada de 150% por violação ao art. 170-A do
CTN.
A presente ação fiscal foi assim resumida pelo relatório fiscal:
1.1 O presente Relatório Fiscal é parte integrante do Auto de Infração (Al) - Processo n°
10073-721.893/2015-15, referente aos DEBCAD 51.077.834-8 e 51.077.835-6, lavrado
por ocasião do cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 0710500-
2014-00529.
...
Compensação indevida
O Contribuinte em tela realizou compensação de contribuições previdenciárias e de
terceiros entre as competências 01/2011 e 13/2014, nos estabelecimentos
19.811.058/0001-43 e 19.811.058/0002-24.
Outrossim, não foram evidenciadas "sobras" de recolhimento nos sistemas da Receita
Federal do Brasil, mas sim falta de recolhimento em diversas competências, conforme
extrato do Sistema de Arrecadação - CONSULTA CONTA-CORRENTE DE
ESTABELECIMENTO "CCOR" e CCORGFIP (Anexo I).
Ademais, conforme declinado em resposta às intimações, o contribuinte afirma não
possuir decisão judicial transitada em julgado, da qual seja litigante, cuja sentença
legitime a compensação ora glosada.
...
3.1.11. O interessado se manifesta esclarecendo, em síntese, que as importâncias
compensadas, são relativas aos valores pagos indevidamente a título de:
 Contribuição das Empresas ao INCRA;
 Contribuição das Empresas ao SEBRAE;
 Contribuição das Empresas ao Seguro de Acidentes do Trabalho;
 Contribuição previdenciária incidente sobre 1/3 de férias;
 Contribuição previdenciária sobre Aviso Prévio;
 Contribuição previdenciária sobre Auxílio Doença;
 Contribuição previdenciária sobre horas extras e reflexos;
 Contribuição previdenciária sobre indenização estabilidade - Acordo Coletivo;
 Contribuição previdenciária sobre 13° salário;
 Contribuição previdenciária adicional noturno e reflexos;
 Contribuição previdenciária Salário maternidade;
 Contribuição previdenciária sobre gratificação;
 Contribuição previdenciária sobre insalubridade;
 Contribuição previdenciária sobre periculosidade; e
 Contribuição previdenciária sobre prêmio.
...
3.1.44. Portanto, os valores compensados em GFIP, e não devidamente justificados pelo
contribuinte, foram glosados (Anexo V), bem como serviram de base de cálculo para o
Fl. 7544
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721893/2015-15

lançamento de multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), em
virtude da falsidade de declaração, pois em apertada síntese:
 Não há sobras de recolhimento em GPS (recolhimento a maior);
 Há períodos sem o devido recolhimento dos créditos compensados;
 Não há amparo em decisão judicial transitada em julgado, da qual a Br Metals
seja litigante;
 Utilização de supostos créditos de outras entidades (terceiros) para compensar
contribuições previdenciárias;
 Utilização de créditos decadentes;
 Utilização de créditos inexistentes, uma vez que não há recolhimento;
 Não possui CND ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa.

4. DOS FATOS GERADORES
4.1. Diante do exposto, a fiscalização lavrou os Autos de Infração concernente aos fatos
geradores, e respectivas bases de cálculo:
4.1.1 Glosa de compensação indevida realizada pelo sujeito passivo (GFIP) -
Levantamento Cl - "Compensação Indevida".
4.1.2 Aplicação de multa isolada, no percentual estipulado na legislação (150%) por
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo (GFIP) -Levantamento Ml -
"Multa Isolada".
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, negou provimento
ao Recurso Voluntário entendendo pela correção da glosa efetuada por ausência de decisão
judicial reconhecendo o direito creditório do contribuinte e ainda, com a mesma fundamentação,
pela manutenção da cobrança da isolada. O Acórdão 2402-006.704 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2014
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
NECESSIDADE.
Em regra, é vedada a compensação com fundamento na invalidade da legislação
tributária sem a existência prévia de ação judicial e do trânsito em julgado da respectiva
decisão.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando reste comprovada a falsidade da
declaração na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, aplica-se a multa isolada nos
termos do art. 89, § 10, da Lei n. 8.212/1991.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n. 8212/91,
não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do
sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação indevida, mostrando-
se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos que sabia não serem líquidos
e certos.
Intimada da decisão a Contribuinte interpôs Recurso Especial o qual foi admitido
apenas parcialmente. Com base no acórdão paradigma 2401-003.106 é devolvido a este
Fl. 7545
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721893/2015-15

Colegiado o debate acerca do alcance da expressão “falsidade” integrante do tipo da multa
isolada prevista na Lei n.o 8.212/91, art. 89, §10.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Conforme exposto, o recurso do Contribuinte devolve para debate os requisitos
para aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, lavrada em razão da
compensação indevida fundada em falsas declarações. Segundo as razões da Recorrente, referida
multa “pressupõe a comprovação de conduta dolosa” do sujeito passivo.
O art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91 possui a seguinte redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
...
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Observa-se que o tipo exige a comprovação da falsidade e neste sentido essa
Conselheira interpreta que tal conduta denota uma atuação dolosa do contribuinte em efetuar
compensação indevida. Falsidade é definido como “qualidade ou natureza do que é falso, daquilo
ou daquele que é mentiroso, enganador, apesar de parecer verdadeiro”, assim não há como
dissociar o conceito da análise da conduta daquele que praticou a ação.
Entendo que o legislador ao descrever o tipo o fez exigindo como requisito para
sua caracterização a presença de elemento subjetivo - o dolo. Em razão disso, esse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já se posicionou no sentido de que o ônus da prova nesta
questão cabe ao Fisco, é dele o encargo de comprovar a conduta viciada do declarante quando da
apresentação de declaração falsa.
Assim, a discussão quanto a aplicação da multa isolada envolve como pano de
fundo a constatação de haver ou não nos autos provas suficientes para caracterizar uma ação
dolosa do Contribuinte, não necessariamente uma conduta compatível com os tipos dos arts. 71,
Fl. 7546
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721893/2015-15

72 e 73 da Lei no 4.502/1964, e sim o dolo em se utilizar de valores que sabidamente não
poderiam sem considerados como créditos.
Com essa premissa, deve-se buscar no relatório fiscal a fundamentação aplicada
para exigência da multa isolada. Vejamos:
3.1.44. Portanto, os valores compensados em GFIP, e não devidamente justificados pelo
contribuinte, foram glosados (Anexo V), bem como serviram de base de cálculo para o
lançamento de multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), em
virtude da falsidade de declaração, pois em apertada síntese:
 Não há sobras de recolhimento em GPS (recolhimento a maior);
 Há períodos sem o devido recolhimento dos créditos compensados;
 Não há amparo em decisão judicial transitada em julgado, da qual a Br Metals
seja litigante;
 Utilização de supostos créditos de outras entidades (terceiros) para compensar
contribuições previdenciárias;
 Utilização de créditos decadentes;
 Utilização de créditos inexistentes, uma vez que não há recolhimento;
 Não possui CND ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa.
Observamos que a fundamentação da autoridade fiscal foi além da simples
ausência de decisão judicial dando liquidez aos créditos utilizados. Há a imputação de utilização
de créditos sabidamente inexistentes (não recolhidos, decaídos e de terceiros) e tal conduta deve
ser apenada com a multa art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91.
Vale destacar que o entendimento da maioria dos Conselheiros é no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou seja, para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art.
89, § 10o da Lei n. 8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos que sabia não
serem líquidos e certos.
Diante nego provimento ao recurso do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 7547
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721893/2015-15

Declaração de Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira
Não obstante os bem fundamentados argumentos da ilustre Relatora, ouso, com o
devido pedido de desculpas, com ela votar pelas conclusões. Explico
O instituto da compensação é forma de extinção do crédito tributário, consoante o
disposto no artigo 156 do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/66, recepcionada pela Carta
de 1988 (artigo 146, III) como lei complementar.
Tratando especificamente do tema, o Códex Tributário explicita em seu artigo
170:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento." (negritei)
Exsurge da leitura do texto legal que os limites da compensação decorrem de
expressa previsão legal, uma vez que a lei pode estipular não só a própria compensação em si,
como também as condições e garantias que a autorizem. Não cabe ao interprete do direito,
tampouco ao sujeito passivo, estipular as condições da compensação dos eventuais créditos
existentes frente ao débito decorrente do surgimento da obrigação tributária.
Explicitando o caráter singular da compensação tributária, leciona Luis Eduardo
Schoueri (Direito Tributário, 3a ed., Ed. Saraiva, pg. 619):
"Em matéria tributária, não se aplica a compensação legal regulada no Código
Cvil. Na verdade, quando o novo Código Civil foi promulgado, seu artigo 374 estendia
o instituto à matéria fiscal, mas o referido artigo, matéria de lei complementar nos
termos do artigo 146 da Constituição Federal, foi imediatamente revogado pela Lei no
10.677/03. Assim, aplica-se o que dispõe o artigo 170 do Código Tributário
Nacional:
(...)" (negritei)
Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário, 14a ed. Ed. Saraiva, pag.
457), no mesmo sentido das especificidades da compensação tributária, nos lembra que:
"Sempre em homenagem ao princípio da indisponibilidade dos bens públicos, o Código
Tributário Nacional acolhe o instituto da compensação como forma extintiva, mas desde
que haja lei que autorize. É a seguinte a redação do seu art. 170:
(...)" (destaquei)
Fl. 7548
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721893/2015-15

Os dois professores titulares de Direito Tributário na Faculdade de Direito do
Largo São Francisco apontam - de maneira inequívoca - a necessária autorização legal para que
exista a compensação tributária. Schoueri (ob. cit. pg.620) é veemente quanto à questão:
"Relevante, outrossim, notar que, na matéria fiscal, a compensação somente se dá
quando a lei autorizar, e nos limites desta. Não há um direito assegurado à
compensação ampla e irrestrita. Diversos Municípios não preveem compensação.
Nesses casos, o sujeito passivo mantém sua obrigação, mesmo tendo créditos contra a
Administração Pública" (destaques não constam do original)
Patente a ausência de direito à compensação fora dos limites da lei tributária.
Nesse sentido os argumentos da recorrente padecem de respaldo jurídico. Há, forçosamente, que
se verificar no caso concreto quais as exigências legais que permitem a extinção do crédito
tributário relativo às contribuições previdenciárias por meio de compensação.
De plano constatamos que existe permissivo legal para a compensação. A Lei de
Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212/91, em seu artigo 89, prescreve:
"Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)." (negritei)
Voltando os olhos para as condições estabelecidas pela RFB, encontramos na
Instrução Normativa RFB no 900, vigente à época dos procedimentos, as regras necessárias para
o encontro de contas.
Com os regramentos aplicáveis devidamente determinados, recordemos que os
créditos compensados pelo sujeito passivo surgiram a partir supostos pagamento indevidos
relativos a não incidência das contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas pagas
pelo Contribuinte aos seus empregados.
Recordemos o que diz a imputação fiscal:
3.1.11. O interessado se manifesta esclarecendo, em síntese, que as importâncias
compensadas, são relativas aos valores pagos indevidamente a título de:
 Contribuição das Empresas ao INCRA;
 Contribuição das Empresas ao SEBRAE;
 Contribuição das Empresas ao Seguro de Acidentes do Trabalho;
 Contribuição previdenciária incidente sobre 1/3 de férias;
 Contribuição previdenciária sobre Aviso Prévio;
 Contribuição previdenciária sobre Auxílio Doença;
 Contribuição previdenciária sobre horas extras e reflexos;
 Contribuição previdenciária sobre indenização estabilidade - Acordo Coletivo;
Fl. 7549
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721893/2015-15

 Contribuição previdenciária sobre 13° salário;
 Contribuição previdenciária adicional noturno e reflexos;
 Contribuição previdenciária Salário maternidade;
 Contribuição previdenciária sobre gratificação;
 Contribuição previdenciária sobre insalubridade;
 Contribuição previdenciária sobre periculosidade; e
 Contribuição previdenciária sobre prêmio.
...
3.1.44. Portanto, os valores compensados em GFIP, e não devidamente justificados
pelo contribuinte, foram glosados (Anexo V), bem como serviram de base de
cálculo para o lançamento de multa isolada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), em virtude da falsidade de declaração, pois em apertada
síntese:
 Não há sobras de recolhimento em GPS (recolhimento a maior);
 Há períodos sem o devido recolhimento dos créditos compensados;
 Não há amparo em decisão judicial transitada em julgado, da qual a Br Metals
seja litigante;
 Utilização de supostos créditos de outras entidades (terceiros) para compensar
contribuições previdenciárias;
 Utilização de créditos decadentes;
 Utilização de créditos inexistentes, uma vez que não há recolhimento;
 Não possui CND ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa.

Não se pode olvidar que, em que pese a opinião pessoal deste julgador sobre o
tema, para a análise sobre a procedência do crédito tributário que aqui se discute, a incidência
tributária no caso concreto é irrelevante. Importa, sim, observar se houve, pelo sujeito passivo,
cumprimento das exigências constantes da legislação tributária sobre a compensação das
contribuições previdenciárias.
Com o fito de espancar qualquer dúvida: no caso em apreço, o que se discute, a
motivação da glosa de compensação realizada pelo Fisco, e se tais motivos demonstram que as
informações prestadas eram falsas. Vejamos.
Consta da acusação fiscal o aproveitamento de crédito, para efeitos de
compensação, de valores que nem foram pagos, de valores relativos a incidência legalmente
imposta, relativos a períodos que nem recolhimento houve e outros inúmeros motivos.
É possível considerar-se que o sujeito passivo não sabia que tais créditos não
existiam? É admissível que alguém que nem recolheu o tributo não saiba que não houve
pagamento indevido? É concebível que se considere valores decadentes como passíveis de
crédito?
Ou diante de tais constatações se possa dizer que as informações prestadas são
falsas?
Logo, não cabem os argumentos do contribuinte quando à lisura de seu
procedimento e ao direito de compensação por própria vontade. Como bem apontado por Luis
Eduardo Schoueri, não há amplo direito à compensação, ao reverso o direito do contribuinte está
delineado pela vontade do legislador.
Fl. 7550
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721893/2015-15

Resta claro, ao reverso, a deliberada vontade, consubstanciada na falsidade da
declaração constante da GFIP sobre os valores considerados como crédito,
Com isso, forçoso reconhecer a falsidade da declaração prestada pelo sujeito
passivo ensejadora da aplicação da multa isolada.
Tal fato, ou seja, o conhecimento por parte do sujeito passivo que o crédito
declarado se funda em situação inexistente ou vedada é que caracteriza a falsidade da declaração
posto que falso é aquilo que não encontra respaldo em fatos ocorridos.
Tal conduta é que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 89, §10, da Lei de
Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212/91
Por todo o exposto, acompanhando a Relatora pelas conclusões, nego provimento
ao recurso especial do contribuinte.

(assinatura digital)
Carlos Henrique de Oliveira
Fl. 7551
DF CARF MF
Original